Tribunal: CARF
Processo: 15956.720350/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720350/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.794 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
JOAO CARLOS ELOI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, impõe-se a negativa de provimento ao recurso
voluntário.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No
14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, alterou o percentual da Multa
Qualificada, reduzindo-a a 100%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 9.430/96, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689/2023, reduzindo a multa
qualificada ao percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2051/2069) interposto em face de Acórdão
(e-fls. 2012/2045) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls.
1904/1928), no valor total de R$ 2.879.258,98, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720350/2013-05
Fl. 2096
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

Física (IRPF), ano(s)-calendário 2007, 2008, 2009 e 2010, por omissão de rendimentos tendo em
vista acréscimo patrimonial a descoberto (150%) e omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada (150%). O lançamento foi cientificado em
05/12/2013 (e-fls. 1984). O Termo de Conclusão Fiscal consta das e-fls. 1929/1981.
Na impugnação (e-fls. 1987/2003), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Acréscimo patrimonial a descoberto.
(b) Multa qualificada. Nulidade do lançamento.
(c) Depósitos bancários de origem não comprovada.
Inicialmente foi emitido o Acórdão de Impugnação n° 07-36.420, de 22 de janeiro
de 2015 (e-fls. 2012/2026).
Diante do Acórdão de Impugnação n° 07-36.420, de 22 de janeiro de 2015 (e-
fls. 2012/2026), o órgão preparador acusou erro de cálculo (e-fls. 2028/2032), sendo, a seguir,
proferido o Acórdão de Impugnação n° 07-37.234, de 14 de maio de 2015 (e-fls. 2033/2045) a
substituir o anterior e a apenas alterar as tabelas intituladas Efeitos da Decisão (confrontar e-fls.
2012/2026 com as e-fls. 2028/2032, em especial e-fls. 2024/2025 com as e-fls. 2045).
Transcrevo do Acórdão de Impugnação n° 07-37.234, de 14 de maio de 2015:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA INFRACIONAL TÍPICA.
DECLARAÇÃO COM FALSIDADE. SONEGAÇÃO
O ato de inserir na declaração de ajuste anual a falsa informação do recebimento de
quantia isenta da incidência do imposto de renda, de molde a justificar o acréscimo
patrimonial obtido com o ingresso de rendimentos que, muito embora tributáveis, não
foram oferecidos pelo sujeito passivo à tributação, implica a ação dolosa de impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária acerca da ocorrência do fato
gerador do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida junto à instituição
financeira, caracterizam omissão de rendimentos quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA INFRACIONAL TÍPICA.
TIPICIDADE NÃO DEMONSTRADA.
Diferentemente da penalidade que é aplicada em face de uma infração cuja
responsabilidade é objetiva, para a aplicação da multa qualificada não basta a simples
descrição do fato que ensejou a falta de recolhimento do imposto combinado com a
descrição dos dispositivos legais que determinam a aplicação da multa, pois se faz
necessário também que a autoridade autuante descreva a conduta dolosa do sujeito
Fl. 2097
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

passivo de molde a identificar a sua tipicidade frente às condutas típicas que se
encontram definidas nos termos da lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário exigido, nos
termos do relatório e voto do relator.
Relatório
Em face do despacho de fls. 2028 a 2032 que propiciou o retorno do processo a esta
DRJ/FNS, com vistas à apreciação do lapso manifesto contido no Acórdão n.o 07-
36.420 (fls. 2012 a 2026), exarado por esta 6a. Turma de Julgamento, em 22/01/2015,
retifica-se de ofício referida decisão, no sentido de veicular os relatório e voto seguintes,
com base no disposto pelo art. 32 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 1904 a 1928) lavrado contra o
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário referente a
Imposto de Renda Pessoa Física, no valor de R$ 1.021.072,67, além de multa de ofício
proporcional a 150% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios,
relativamente aos anos-calendário de 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
(...)
Voto
(...) o fato de o contribuinte não comprovar a origem dos depósitos bancários não
caracteriza, de per si, quaisquer das condutas típicas ensejadoras da aplicação da
penalidade em relevo, nos termos do disposto no art. 44, inciso I e § 1o, da Lei n.o 9.430,
de 1996, com redação dada pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 2007.
(...) VOTO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE do lançamento constante do Auto de
Infração de fls. 1904 a 1928, mantendo em parte a exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física, consistente no valor de R$ 1.021.072,67, além de multa de ofício
proporcional a 150% do valor do imposto não recolhido, relativamente aos fatos
geradores apurados com base no acréscimo patrimonial a descoberto, multa de ofício
proporcional a 75% do valor do imposto não recolhido, relativamente aos fatos
geradores apurados com base em depósitos bancários com origem não comprovada, e
juros moratórios, relativamente aos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011.
O Acórdão de Impugnação n° 07-37.234, de 14 de maio de 2015, foi
cientificado em 16/06/2015 (e-fls. 2047/2049) e o recurso voluntário (e-fls. 2051/2069)
interposto em 15/07/2015 (e-fls. 2051), em síntese, alegando:
(a) Nulidade do Auto de Infração. O Auto de Infração é nulo, pois todo o
procedimento fiscalizatório foi conduzido com lastro na omissão de
rendimentos caracterizada em depósitos bancários de origem não comprovada
e houve lançamento de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a
descoberto, sendo, portanto, a tipificação incorreta (Acórdão n° 2202-002.76;
e Súmula CARF n° 67). Além disso, a indevida qualificação da multa enseja
a nulidade de todo o lançamento tributário veiculado no processo
administrativo, pois o redimensionamento da multa implica num novo
lançamento tributário, o que é vedado pelo art. 142 do CTN. Logo, há
nulidade do Auto de Infração.
Fl. 2098
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

(b) Acréscimo patrimonial a descoberto. Ao retificar as declarações do recorrente,
escritório de contabilidade inseriu indevidamente o valor de R$1.500.000,00
em espécie, bem como o valor de U$200.000,00 em espécie, tendo o
contribuinte solicitado durante a fiscalização a desconsideração do valor de
R$1.500.000,00, não tendo feito a mesma solicitação em relação aos
U$200.000,00 por este valor não ser objeto de questionamento. Contudo,
nunca teve propriedade desses valores e não há qualquer indício a demonstrar
a existência efetiva de tais valores, conforme declaração do recorrente.
Assim, não há como se dar tratamento desigual (vale para onerar e não para
exonerar), ainda mais sendo impossível prova negativa. Ao quantificar o
valor do acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização baseou tal cálculo
na diferença entre o valor do patrimônio e os valores por auferidos, inclusive
os depósitos bancários. Contudo, considerou-se ainda no cálculo a suposta
renda consumida, previsão que não se amolda à sistemática de apuração após
a edição da Lei 9.430/96, especialmente de seu art. 42, Ora, a quantificação
da renda consumida era necessária para a caracterização do acréscimo
patrimonial antes da edição da referida lei, não sendo os meros depósitos
bancários signos de riqueza ensejadores do nascimento da obrigação
tributária, segundo a jurisprudência então havida. Após a vigência do art. 42
da Lei 9.430/96, legislação somente nos casos em que o contribuinte tributa
parte do rendimento por permissão legal é que se utiliza de tal conceito
(Perguntas e Respostas 2012, n° 636; e Súmula CARF n° 26). Claro, portanto,
que na vigência da Lei 9.430/96 não há que se falar em consumo de renda,
para fins de quantificação do IRPF devido pelo contribuinte.
(c) Multa qualificada. O recorrente respondeu integralmente a todas as intimações,
exibindo inclusive sua movimentação bancária. Por seus controles serem
frágeis, deixou de informara diversos valores depositados em conta corrente,
conduta que não se amolda aos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964.
Deixar de fornecer elementos sobre 552 operações ao longo de 60 meses não
revela conduta fraudulenta, ainda mais tendo aberto mão de seu sigilo fiscal.
A mera omissão de rendimentos não autoriza a qualificação da multa. Não há
qualquer tipo de presunção legal de fraude em casos de omissão de
rendimentos. Faz-se necessária a demonstração clara de tal situação, o que
não ocorreu no caso vertente, não bastando a mera reiteração da conduta
(jurisprudência), sendo aplicável o disposto no art. 112, I e II, do CTN.
(d) Depósitos bancários. Há evidente duplicidade de incidência, pois o fisco
reconheceu os recebimentos em dinheiro, dos seguintes valores referentes à
venda de apartamento: R$80.000,00 recebidos em setembro de 2.010,
R$80.000,00 recebidos em outubro de 2.010, R$140.000,00 recebidos em
dezembro de 2.010, R$60.000,00 em janeiro de 2.011, R$80.000,00 em
fevereiro de 2.011, R$30.000,00 em março de 2.011 e R$36.728,47 em maio
de 2.011. Esses valores a totalizar R$ 506.728,47, foram depositados em
conta bancária do recorrente em dinheiro por meio de depósitos esparsos, na
medida das necessidades até o mês de setembro de 2011, sendo o restante
utilizado para realização de pagamentos em espécie. Logo, houve incidência
indevida de IRPF sobre depósitos que montam R$ 499.259,00, dinheiro este
Fl. 2099
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

fruto de depósitos realizados pelo próprio recorrente. Evidente a invalidade de
tal imposição, deve ser anulada por meio do presente recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 16/06/2015 (e-fls. 2047/2049), o recurso
interposto em 15/07/2015 (e-fls. 2051) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Nulidade do Auto de Infração. O recorrente argumenta que o Auto de Infração é
nulo, pois todo o procedimento fiscal teria sido conduzido e lastreado na omissão de rendimentos
caracterizada em depósitos bancários de origem não comprovada, mas teria havido lançamento
de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto, sendo, no seu entender, a
tipificação incorreta, a violar a inteligência veiculada no Acórdão n° 2202-002.76 e na Súmula
CARF n° 67. A premissa do recorrente não guarda pertinência para com o constante dos autos,
eis que, em apertada síntese, desde o Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 03/08),
houve intimação para esclarecimentos detalhados acerca das transações constantes de suas
declarações, inclusive solicitando-se planilhas a discriminar todas as origens e dispêndios
realizados, conforme modelo encaminhado, bem como extratos completos de suas
movimentações em instituições financeiras. Em resposta, o contribuinte solicitou prazo de 180
dias para confeccionar a planilha de origens e aplicações e adiantado ter origem de recursos em
“herança”. O prazo foi prorrogado (e-fls. 89/92) e houve reintimação solicitando documentos e
esclarecimentos detalhados com lastro nos documentos e elementos até então colhidos pela
fiscalização e novamente a planilha com os valores mensais contendo recursos obtidos e os
dispêndios realizados de 2007 a 2011, bem como extratos completos de toas as contas correntes,
poupança e investimentos (inclusive ações) mantidas em seu nome e de eventual dependente em
instituições financeiras no Brasil e no Exterior nos anos de 2007 a 2011 (e-fls. 184/193). Diante
da insuficiência dos documentos apresentados, a fiscalização obteve os extratos bancários junto
às instituições financeiras e solicitou a comprovação e origem e natureza de 552 depósito, após
exclusões dos que considerou irrelevantes ou já justificados por sua natureza (Termo de
Intimação n° 03, e-fls. 1877/1900). Colhidos novos elementos e diante da resposta do
contribuinte foi emitida análise detalhada em Termo de Constatação e Intimação Fiscal (e-fls.
644/731), bem como Termo de Reintimação (e-fls. 624/626). O Termo de Intimação 04 (e-fls.
634/642) demonstrou dispêndios das mais diversas ordens, a revelar renda consumida, tendo o
contribuinte em resposta negado tal natureza. A fiscalização ainda realizou circularizações e
emitiu o Termo de Constatação e Intimação de fls. 644/731, no qual descreveu todos os valores
aportados nos Fluxos Patrimoniais Mensais do contribuinte, acompanhados dos motivos de tais
alocações solicitando manifestação do contribuinte com apresentação dos
elementos/justificativas que entendesse pertinentes. No Termo de Constatação e Intimação de e-
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

fls. 644/731, especificou-se ainda depósitos bancários cuja origem e natureza não foram
esclarecidas pelo fiscalizado, sendo tais depósitos tributados na forma do art. 42 da Lei n° 9.430,
de 1996 e considerados no fluxo patrimonial no quadro “Origens/Recursos” na linha “7-
OMISSÃO DE RENDIMENTOS (Dep.Bancários-Origem não compro a)". Diante desse Termo
de Constatação e Intimação, o contribuinte apresentou resposta (e-fls. 1779/1783) e a
fiscalização efetuou o lançamento do presente Auto de Infração. Destarte, afastada a premissa
em que se funda a argumentação do recorrente, não há como prosperar a argumentação a
concluir por tipificação incorreta, ainda mais tendo Auto de Infração e Termo de Conclusão
Fiscal invocado expressamente fundamentação legal a autorizar as apurações e os lançamentos
efetuados. A partir da premissa de que a qualificação da multa seria indevida, o recorrente
sustenta nulidade de todo o lançamento tributário veiculado no presente processo administrativo
fiscal. A fiscalização apresentou pressupostos de fato e de direito para lastrear a qualificação da
multa e, ainda que em sede de mérito a multa venha a ser considerada indevida, não há que se
falar em nulidade do crédito tributário da obrigação principal, não havendo no art. 142 do CTN
norma a vedar a subsistência do tributo e da multa de ofício básica quando do cancelamento da
qualificação da multa de ofício. Rejeita-se a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Acréscimo patrimonial a descoberto. O recorrente postula que a aquisição da
quantia de duzentos mil dólares, em espécie, no ano de 2007 seja excluída do fluxo de variação
patrimonial, eis que, como o valor de R$ 1.500.000,00, escritório de contabilidade teria inserido
indevidamente ambos os valores na Declaração de Bens e Direitos e que não teria informado o
equívoco para a fiscalização em razão de não ter havido tal solicitação. A argumentação não
prospera, pois, como bem apontado pela decisão recorrida, a aquisição de tal quantia foi
expressamente sustentada pelo fiscalizado durante o procedimento fiscal, tendo constado da
resposta (e-fls. 09/13), firmada pelo próprio recorrente (e-fls. 13), ao Termo de Início de
Procedimento Fiscal (e-fls. 10 e 11):
(...) o requerente se compromete a trazer toda a documentação exigida o mais rápido
possível, para elucidar as questões apresentadas com a maior brevidade.
Feitas as considerações acima, em obediência a r. determinação, o requerente apresenta,
desde já, os seguintes documentos er (sic) esclarecimentos:
(...)
4.d) quanto a quantia em moeda americana (dólar) o requerente informa que adquiriu
tais valores aos poucos, de particulares, e que esta soma se destinada a ser uma reserva
de bens, poupança ou investimento. Porém, também requer-se mais prazo para a
apresentação de maiores detalhes.
Note-se que, em relação à quantia de R$ 1.500.000,00, o contribuinte não foi
capaz de apresentar nem mesmo a certidão de óbito de seu pai ou qualquer elemento a provar o
recebimento dos recursos, tendo, por fim, reconhecido para a autoridade lançadora não ser a
informação constante da DIRPF verídica. Por outro lado, durante o procedimento fiscal, mesmo
instado várias vezes a esclarecer as origens e aplicações no fluxo patrimonial, dentre eles a
quantia de U$200.000,00 (ver linha 5.2 no quadro B-DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES do Fluxo
Financeiro Mensal - Ano-Calendário 2007, e-fls. 724), o contribuinte não negou a aquisição dos
dólares durante o ano de 2007.
Logo, a situação é diversa da referente à quantia de R$ 1.500.000,00 e não vinga o
argumento de defesa de não ter sido instado a se pronunciar sobre a aquisição dos 200.000,00
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

dólares durante o procedimento fiscal e, nesse contexto, não há como acolher a mera declaração
de e-fls. 2005, desacompanhada de outros elementos, ainda que indiciários, capazes de gerar a
convicção sobre a veracidade da alegação, uma vez que a declaração do próprio recorrente
isoladamente tem apenas o condão de provar a declaração e não o fato declarado (Lei n° 3.071,
de 1916, art. 131; Lei n° 5.869, de 1973, art. 368; e Lei n° 13.105, de 2015, arts. 15 e 408).
Os depósitos bancários com origem e natureza comprovada não integraram o
lançamento com lastro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, e a renda apurada a partir da
presunção legal desse artigo foi considerada como origem no fluxo patrimonial (ver linha 7 no
quadro A-RECURSOS ORIGENS do Fluxo Financeiro Mensal, e-fls. 724/731). Em relação ao
acréscimo patrimonial a descoberto, a fiscalização considerou a ocorrência de
dispêndio/aplicação (consumo da renda). Em relação aos depósitos com origem e natureza não
comprovada, a fiscalização não se deteve em demonstrar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem comprovação, eis que, de plano, adotou a presunção legal estabelecida
no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1992, conforme respalda a Súmula CARF n° 26. Não se vislumbra,
portanto, incorreção no lançamento por omissão apurada pelo acréscimo patrimonial a
descoberto e nem no lançamento por omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Depósitos bancários. O recorrente sustenta que valores recebidos em dinheiro por
venda de apartamento (R$80.000,00 em setembro de 2.010; R$80.000,00 em outubro de 2.010;
R$140.000,00 em dezembro de 2.010; R$60.000,00 em janeiro de 2.011; R$80.000,00 em fevereiro
de 2.011; R$30.000,00 em março de 2.011; e R$36.728,47 em maio de 2.011 - a totalizar R$
506.728,47) foram mantidos em espécie e ingressaram de forma pulverizada em sua conta
bancária mediante inúmeros depósitos esparsos que somados montam a R$ 499.259,00 até o mês
de setembro de 2011, sendo que o restante teria sido consumido por pagamentos em espécie. A
análise do conjunto probatório, contudo, não gera convicção de que os depósitos em questão
tiveram origem nos valores advindos da venda do apartamento, não sendo possível estabelecer
uma firme correlação, muito menos de forma individualizada (Lei n° 9.430, de 1992, art. 42).
Multa qualificada. A autoridade lançadora não invocou a mera omissão de
rendimentos, tendo o contribuinte declarado em sua DIRPF e sustentado durante o início da
fiscalização (ainda que depois tenha alegado tratar-se de equívoco por orientação errônea) o
recebimento de valores de herança e empréstimo, este inclusive em conluio com sua
companheira, de modo a impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador.
Assevere-se que a conduta em questão evidencia dolo tendente a impedir ou retardar o
conhecimento pela autoridade fazendária dos fatos geradores de obrigação tributária principal
omitidos das DIRPFs, em especial por se tratar de conduta inclusive tendente a reduzir o risco de
sua seleção para fiscalização, dolo que, por conseguinte, abarca tanto a omissão de rendimentos
constatada por acréscimo patrimonial a descoberto como a omissão de renda constatada por
depósitos de origem não comprovada, ambos a tratar de presunção legal do fato gerador
ocultado, sendo o fundamento em tela suficiente para a manutenção da qualificação da multa em
relação às duas infrações. Logo, resta preenchida a hipótese do art. 44, I e §1°, da Lei n° 9.430,
de 1996, sendo cabível apenas o ajuste de seu percentual diante do advento da Lei n° 14.689, de
2023.
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.794 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15956.720350/2013-05

multa da Lei 9.430 de 1996, art. 44, § 1o, VI, incluído pela Lei 14.689, de 2023, reduzindo-a ao
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 2103
DF CARF MF
Original